Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Conhecimento. Tutela de Urgência. Empréstimos bancários. Superendividamento. Descontos em conta e folha de pagamento. Mínimo existencial não comprometido. Tese Repetitiva do STJ (Tema 1085). Decisão Mantida.
I. CASO EM EXAME
1. A recorrente alega superendividamento, com descontos superiores à margem consignável permitida por lei, comprometendo sua sobrevivência.
2. Alegação de superendividamento, violação ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a possibilidade de limitação dos descontos de empréstimos consignados e em conta corrente, no contexto de superendividamento, à margem consignável legalmente prevista (35%) e a necessidade de garantir a subsistência digna da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Após todos os descontos, restou comprovado que a agravante ainda dispõe de cerca de dois salários mínimos, não havendo demonstração de violação ao mínimo existencial nem ao princípio da dignidade da pessoa humana.
5. A jurisprudência, embora permita os descontos em conta corrente (Tema 1.085 do STJ), admite a possibilidade de limitação quando presentes abusos que comprometam a sobrevivência do devedor, quando devidamente comprovados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente utilizada para recebimento de salários, desde que autorizado pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização. 2. A alegação de superendividamento, sem comprovação de violação ao mínimo existencial, não autoriza a suspensão dos descontos.”